Tribunal: TJDFT
Processo: 0728362-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728362-62.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os credores agravam de capítulo da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0702240-09.2024.8.07.0001 – ids 196601924; 200226624) que, em cumprimento provisório de sentença, acolheu a impugnação do devedor para obstar a liberação do valor depositado a título de pagamento (id 191340646) antes da prestação de caução ou do trânsito em julgado, sob o fundamento de possibilidade de dano, na forma do CPC 521, § ÚNICO, bem como indeferiu o pedido dos credores para aplicação de multa e de novos honorários, além de penhora, pois o pagamento integral da condenação foi efetuado no prazo estabelecido no CPC 523. Alega, em suma, afronta à SV 47 e ao CPC 521, I, pois o crédito se trata de honorários advocatícios que possuem natureza alimentar, sendo, portanto, dispensada a caução para liberação do depósito efetuado. Requer a tutela de urgência para afastar a exigência da prestação de caução e do trânsito em julgado dos autos principais para levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator